Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704727-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 32574950), que assim decidiu: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO POR MEIO DO DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.677/RS (TEMA No 456). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do que fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/05/2021 – Tema no 456), submetido à sistemática da repercussão geral, “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 2 – No âmbito distrital, a Lei no 1.254/1996, ao dispor sobre o regime antecipado de pagamento do ICMS (artigo 5o, XI, alínea “a” e 46, caput e § 1o), não estabelece expressamente as hipóteses em que será exigido, por antecipação, o recolhimento do ICMS nos casos do regime normal de tributação, delegando ao regulamento as referidas previsões, o que ocorreu com a edição do Decreto Distrital no 18.955/1997. Segundo a jurisprudência do plenário do STF (artigo 927, III, CPC; artigo 949, parágrafo único, CPC), a delegação legislativa genérica, em casos que tais, tem o condão de malferir o princípio da legalidade tributária, pois a definição do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, por se tratar de regra matriz de incidência tributária, depende de lei em sentido estrito. Apelação Cível e Reexame Necessário desprovidos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.677– Tema 456), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598.677, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031